Tribunal: TJBA
Processo: 8036301-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036301-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA SANTOS

Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s):JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NULIDADE.
NECESSIDADE DE

NOVA PERÍCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de expurgos inflacionários, homologou o laudo pericial que apurou o valor devido ao exequente. O agravante alega que o cálculo desrespeitou o título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial e a decisão homologatória ofenderam a coisa julgada
e partiram de premissa equivocada
ao (i) desconsiderar índices inflacionários fixados no título executivo; e (ii) presumir saldo "zero"
para os períodos de junho/1987, janeiro e fevereiro/1989.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, sendo vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

4. O título executivo determinou a aplicação de quatro índices específicos, julgando a ação
totalmente
procedente com base nas provas apresentadas pelo autor
e
considerando a inércia da instituição financeira em apresentar os extratos bancários, questão já coberta pela coisa julgada.

5.
O laudo pericial desconsiderou parte dos índices fixados no título e partiu da premissa equivocada de "saldo zero" para alguns meses, ignorando o acervo probatório já validado pela sentença transitada em julgado.

6. Uma vez que, na fase de conhecimento, concluiu-se que
alegações da parte autora não foram desconstituídas pela instituição financeira
e, uma vez que
o autor alega que possuía saldo de poupança nos meses de junho/2017,
janeiro
e fevereiro/2019,
tendo o juízo de origem fixado índices para os referidos meses,
o perito não pode agora, em sede de cumprimento de sentença, desconsiderar
esses fatos
e aplicar saldo
"zero"
para o período em razão da
inércia da instituição financeira em apresentar
extratos bancários.

6.
U
ma vez que a discussão sobre o direito do autor a respeito da aplicação dos índices determinados em sentença já se encontra finalizada, bem como também
encerrado
o questionamento a respeito da existência ou não de saldo nos períodos ora impugnados, o cálculo do perito que desconsidera esses elementos representa um
erro de premissa fática e
ofensa à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8036301-18.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

DANIEL SARAIVA SANTOS
,
e como agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.